Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-97.2022.8.11.0093
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000113-97.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO ESTEVES STELLATO - CPF: 925.394.751-91 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ESTEVES STELLATO - CPF: 925.394.751-91 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a abstenção de desmatamento sem autorização ambiental e a recomposição da área degradada
pelo Requerido
.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
:
(i) analisar eventual cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida apreciação do pedido de produção de provas formulado pelo apelante em sede de contestação
; (
ii
) examinar se a inversão do ônus da prova aplicada apenas na sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado do mérito sem a produção de provas solicitadas configura cerceamento de defesa, especialmente diante da aplicação da inversão do ônus da prova sem prévia oportunidade de instrução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
de Bruno Esteves

provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova, aliada à ausência de análise do pedido de produção de provas formulado pela parte, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para garantir o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LV da CF/1988; art. 355,
inc.I
, art. 369 e art. 370, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.754.945/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022; TJMT, N.U. 0001623-57.2012.8.11.0015,
Relª
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.4.2021; TJMT, N.U. 0001538-83.2016.8.11.0095, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.5.2024; TJMT, N.U 1000159-86.2022.8.11.0093, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
s
de apelação cível
interposto p
or
:
(i)
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

e
(
ii
)
Bruno Esteves
Stellato

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Vara
Única de Feliz Natal
, que
,
nos autos da
ação
civil pública
nº
1000113-97.2022.8.11.0093
,
julgou
procedentes
os pedidos exordiais
, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, para:

a) DETERMINAR ao réu à obrigação de fazer consistente em regenerar a área degradada, com prazo de 60 (sessenta) dias a contar do trânsito em julgado, para que o PRAD seja apresentado ao órgão ambiental;

b) DETERMINAR ao réu à cessação da atividade nociva, sob pena de multa coercitiva, na hipótese de descumprimento;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente, cuja valoração se dará em fase de liquidação de sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência (art.18, da Lei 7.347/85)”
.

Sem preliminares arguidas
, o
recurso interposto p
elo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ora 1º Apelante,
Id.
193725174
)
,
arguiu
pela necessidade de fixação de danos morais coletivos, diante da grave ofensa ao meio ambiente; bem como pela necessidade
de arbitramento do valor de indenização do dano material, que, aos termos da r. sentença, deverá ser fixado em fase de liquidação.

Sem preliminares arguidas, em sede de
contrarrazões
(Id.
193725177
),
Bruno Esteves
Stellato

pugna pelo desprovimento do recurso.

O recurso do
Bruno Esteves
Stellato

(ora 2º Apelante – Id.
193725178
)

arguiu, preliminarmente,
cerceamento de defesa,
relatando que o Juízo não permitiu a produção de prova pericial para comprovação da regularidade ambiental do imóvel.

Em mérito, aduz
que
: (i)
não foram analisados os documentos comprobatórios de que a atividade exercida estava autorizada pela SEMA/MT;
(
ii
)

sua propriedade é de pequena extensão, nos termos do artigo 4º, II, da Lei 8.629/93, fazendo jus a tratamento diferenciado pela legislação ambiental.

Pugna
pelo provimento do recurso, para que seja
declarada
a nulidade da
r. sentença, ou reformada no sentido de julgá-la improcedente.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 193725181).

Isento o Ministério Público do preparo recursal (Id. 193778675). Guia do recolhimento de preparo do 2º Apelante em Id.
231226663.

Intimada, a
Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de se manifestar, conforme
certid
ão de decurso de prazo em Id.
227524652
.

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade
de ambos,
pelo que
CONHEÇO
do
s
recurso
s
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interposto
por
(i) Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
(
ii
) Bruno Esteves
Stellato
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal, que, nos autos da ação civil pública nº 1000113-97.2022.8.11.0093, julgou procedentes os pedidos exordiais,

A demanda
, em origem,
foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, diante da constatação de impedimento de regeneração natural em 31,6579 hectares de florestas ou demais formas de vegetação nativa
e
descumprimento de embargo e exercício de atividade potencialmente poluidora (agricultura) sem autorização do órgão ambiental competente, conforme o Auto de Infração nº 20033211 - SIMP nº 000491-057/2021.

Na sentença recorrida, o juízo de origem
condenou o Réu à obrigação de regeneração da área degradada
mediante apresentação e execução de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
; cessação da atividade nociva; e pagamento de indenização por dano material
.

De preâmbulo, passo à análise da preliminar
sustentada pelo Apelante Bruno Esteves
Stellato
.

I.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DE BRUNO ESTEVES STELLATO

PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA

O recurso do 2º Apelante (Id. 193725178) arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa, relatando que o Juízo não permitiu a produção de prova pericial para comprovação da regularidade ambiental do imóvel.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, permite o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que há provas suficientes nos autos para formar seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

Em contestação, o Requerido (ora Apelante) alega e colaciona documentos comprobatórios de que a atividade exercida estava autorizada pelo órgão ambiental competente (
Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto (ARLP) e demais licenças ambientais
)
- Id. 193725158; Id. 193725159; Id. 193725162; Id. 193725163; Id. 193725165.

Ainda, colaciona relatório da vistoria in loco realizada pela SEMA-MT na data de 16.08.2012, que concluiu que “A área es
tá apta para limpeza conforme projeto apresentado, que atende o decreto 8188, art. 61 e 62” (Id. 193725163);
a ARLP n. 062/2012, para limpeza de 332,6374 hectares de área, obtido através do preenchimento de todos
os requisitos técnicos junto aos autos do Processo n.º 644921/2011 – SEMA n. 2011.08.038483.

No presente caso, o Apelante demonstrou interesse na produção de provas a fim de comprovar que: a) sua propriedade é de pequena extensão (04 módulos rurais), nos termos do artigo 4º, II, da Lei 8.629/93, fora de área de preservação permanente (APP); b) O imóvel possui Cadastro Ambiental Rural (CAR), Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto (ARLP) e demais documentos regulares; c) A atividade desenvolvida não implicaria dano ambiental, pois a área já se encontrava consolidada antes de 22/07/2008, nos termos da legislação vigente; d) A área em questão estaria devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente (SEMA/MT).

Do que verbera dos autos, embora entenda que o processo está instruído com os documentos técnicos pertinentes (
Auto de Infração n° 20033211
;
Relatório Técnico n° 161/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020
), constata-se que o Apelante pugnou pela produção de provas quando da oferta de sua contestação. Leia-se (Id.
193725155
):

“Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, pericial, documental e testemunhal, além da juntada de novos documentos que surgirem no decorrer da lide”.

Ocorre que o pedido foi implicitamente indeferido pelo d. Julgador, que se cingiu a fundamentar o julgamento antecipado
“
vez que não se faz necessária produção de provas em audiência
”, o que,
salvo melhor

entendimento, configura evidente cerceamento de defesa, posto que inviabilizou a comprovação da tese de inexistência de dano ambiental sustentada pela defesa.

Em soma, após a oferta de impugnação à contestação pelo ente ministerial, verifica-se que em ato subsequente a sentença foi proferida, em sede de julgamento antecipado de mérito.

Assim,
naquele momento,
permanecendo os autos em
fase instrutória,
mostra-se cristalina, ao menos, a necessidade de
oportunizar a produção de provas
pelas partes
via intimação.

Ainda, verifico que, embora tacitamente, a inversão do ônus da prova requerida pelo Ministério Público foi deferida em sede de sentença (Id. 193725171
):

“Portanto, à rigor do princípio in dubio
pro

natura
, bem como a invenção do ônus da prova ambiental, vaticinada no verbete da Súmula nº 618 do col. Superior Tribunal de Justiça, entendo que não subsistem”.

De fato, no âmbito do direito ambiental, a inversão do ônus da prova é admitida com fundamento no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ, cabendo ao degradador demonstrar a inexistência do dano,
pelo que a medida é amplamente aplicável ao caso em concreto.

Não obstante,
a i
nversão tardia do ônus da prova agravou a situação jurídica-processual da parte Apelante. Isso porque, ao ser deferido no momento da sentença – ou seja, como regra de julgamento e não de instrução –, não lhe garantiu o exercício do direito de produzir as provas requeridas na contestação, comprometendo sobremaneira a possibilidade de influir na formação do convencimento do julgador, que concluiu pela existência dos danos ambientais descritos na inicial,
que, segundo o autuado, detinha as licenças necessárias para a supressão realizada
.

Nesses termos, a inversão o ônus da prova em desfavor da parte apelante e o impedimento à natural produção probatória, mediante o julgamento antecipado do mérito, evidencia, mais uma vez, o alegado cerceamento de defesa. Principalmente quando pontuado que,
embora incumbido de apresentar as provas constitutivas de seu direito, ao pugná-las em Juízo
, o Apelante não obteve
fundamentação quanto ao convencimento pela não produção pericial/ testemunhal, tampouco foi intimado
para informar as provas que pretendia
prod
uzir.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova não pode ser conjugada com o indeferimento da produção das provas requeridas, sob pena de se inviabilizar a produção das provas pertinentes à defesa do eventual direito da parte, com violação ao processo justo. 2. No caso concreto, o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas impediu a produção probatória, mediante o julgamento antecipado da lide, situação que cristaliza cerceamento de defesa. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.754.945/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022).

A respeito da matéria, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – CARVOARIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO. [...] 2. No caso, o Magistrado julgou a lide com a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual sem realização da etapa probatória do processo e não proferiu julgamento com base em questões incontroversas, mas sim a partir da valorização dos argumentos e provas até o momento constantes nos autos. Ao assim proceder, abreviou o rito processual, eliminando uma etapa do procedimento ordinário sem apresentar a necessária fundamentação e adequação às hipóteses legais, de forma a dar validade à opção por ele exercida, situação que caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos para prosseguimento da ação com a produção de provas.” (TJMT, N.U. 0001623-57.2012.8.11.0015,
Relª
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.4.2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIRETO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO RÉU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao Requerido a produção de provas, especialmente diante da inversão do ônus probatório em desfavor deste e ausência de deliberação pelo Juízo acerca da prescindibilidade de instrução probatória. Recurso provido.” (TJMT, N.U. 0001538-83.2016.8.11.0095, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2024).

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. [...] O julgamento antecipado do mérito sem a produção de provas solicitadas configura cerceamento de defesa, especialmente diante da aplicação da inversão do ônus da prova sem prévia oportunidade de instrução. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça determina que a inversão do ônus da prova, sem oportunizar a produção de provas essenciais, compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, justificando a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova sem a devida oportunidade para a produção de provas requeridas pela parte configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para garantir o contraditório e a ampla defesa (N.U 1000159-86.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

A questão debatida envolve matéria ambiental, na qual a aferição do dano e a regularidade da atividade exercida pelo réu pode depender da aferição testemunhal ou análise técnica especializada (a ser delib
eradamente
decid
ido e fundamentado pelo Juízo de origem, mesmo que se conclua pela desnecessidade pericial)
.

Conclui-se, destarte, que a anulação da sentença é a medida a se impor, para que seja proporcionado à parte o exercício dos direitos de ampla defesa e contraditório junto ao Juízo competente, que, mesmo em caso de indeferimento, deverá fundamentar o convencimento pelo julgamento antecipado da lide.

Prejudicadas as demais questões recorridas
, bem como o recurso de Apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto
por Bruno Esteves
Stellato
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento em saneamento e/ou apreciação do pedido de provas a produzir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025